Tribunal: STF
Processo: Rcl 68149
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Collection Litoral Importação e Comércio Ltda. contra decisão proferida pela 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000536-97.2021.5.02.0447), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso em tela, o Sr. Luis Carlos Albergoni exercia a função de avaliador de veículos na empresa ora Reclamante. Entretanto, paralelamente, as partes celebraram contrato de prestação de serviço, sem qualquer relação com o vínculo empregatício, cujo objeto era a venda de veículos usados e serviços, prestação de serviço essa que ocorria mediante a pessoa jurídica do Sr. Luis Carlos Albergoni, que recebia, para tanto, remuneração mediante emissão de notas fiscais de sua própria empresa. 



    Referido contrato de prestação de serviço não encontra qualquer óbice diante do que foi decidido por essa Suprema Corte na ADPF 324, uma vez que constitui exercício legítimo do direito da Reclamante em adotar estratégias empresariais para a consecução de sua atividade econômica, de forma terceirizada.



    […]



    Ressalte-se, ainda, que o fato de o Reclamado ter laborado para a empresa Reclamante com vínculo de emprego não faz presumir que o contrato de prestação de serviço celebrado em paralelo com a empresa do Reclamado seja considerado fraude à relação de emprego. 



    A empresa do Sr. Luis Carlos Albergoni era uma empresa individual, porém tal fato não é capaz de afastar, por si só, a licitude da terceirização. Este próprio Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio da Primeira Turma, reconheceu, no julgamento da Reclamação constitucional n° 47843, que a chamada ‘pejotização’ é uma modalidade lícita de terceirização, cuja ementa segue abaixo reproduzida: […]



    […]



    Desse modo, ao não reconhecer o contrato de prestação de serviços celebrado entre a Reclamante e a empresa do Sr. Luis Carlos Albergoni, o juízo de primeiro grau e o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região não respeitaram a autoridade da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal na ADPF n° 324, razão pela qual requer a Reclamante, desde já, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão do Egrégio Tribunal Regional da 2ª Região. 



    Ao final, requer a “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo trabalhista n° 1000536-97.2021.5.02.0447, que não reconheceu o contrato de prestação de serviço entre a Reclamante e a empresa do Reclamado”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte Reclamante. 



    Da análise da documentação juntada, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. A autoridade reclamada, ao proferir a sentença, não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas reconheceu o direito ao pagamento de horas extras, com base na jornada de trabalho e das comissões “por fora” que também integravam a remuneração, nos termos que se seguem (eDoc. 16, fls. 86-91):



    “Assim, diante da prova oral, fixo a jornada de trabalho do autor como sendo de segunda a sexta-feira das 09:00h às 18h30min, com 1h15min de intervalo, trabalhando três sábados ao mês das 09:00h às 18:00h, com uma hora de intervalo, sem folga compensatória. Trabalhou dois feirões ao ano, sendo um na sexta e sábado e outro sábado e domingo, ambos das 09:00h às 19:00h, com uma hora de intervalo e folga compensatória conforme ajustado entre o sindicato da categoria do autor e empresa ré (ID. 7379a81). No período da pandemia, que vai de 20/03/2020 até o término do contrato (11/03/2021) tem-se que o autor, após retorno das férias, pelo período de quatro meses, trabalhou de segunda a sexta-feira das 10:00h às 17:00hcom intervalo de uma hora e, daí ao término do pacto laboral, trabalhou de segunda a sexta-feira das 09:00h às 18h30min, com 1h15min, três sábados ao mês das 09:00h às18:00h, com uma hora de intervalo, sem folga compensatória (ID. a496317; 28b060a;c6c9bc9).



    Ressalto, por oportuno, que não restou comprovado que o autor exercia cargo de confiança nos termos do art. 62, II da CLT, pois não exercia cargo de gestão, nem seu trabalho de avaliador de veículos era equiparado ao de diretores e chefes de departamento e o fato de ter proximidade com os donos da empresa, por si só, não confere ao mesmo a condição de exercente de cargo de confiança.



    De modo que, com base na jornada fixada pelo Juízo, em confronto com os recibos de pagamento, constato a existência de diferenças relativas à jornada de trabalho, que serão apuradas em liquidação de sentença, observando-se os seguintes parâmetros: 1) são devidas horas extras para a jornada diária excedente da8ª hora e semanal excedente da 44ª hora, com ausência de cômputo no módulo semanal das horas extras já computadas no módulo diário, a fim de se evitar a duplicidade do pagamento; 2) o trabalho em DSRF's sem folga compensatória na mesma semana () é devido em dobro, sem prejuízo da que vai de domingo a sábado remuneração relativa ao repouso semanal, nos termos da S. 146 do C. TST ("Trabalho(RA 102/1982, DJ 11.10.1982 e DJ em domingos e feriados, não compensado 15.10.1982. Nova redação - Res. 121/2003, DJ 19.11.2003)O trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da"); 3) Observem-se: a) a evolução salarial, b)remuneração relativa ao repouso semanal. a base de cálculo e os adicionais de acordo com o disposto nas Súmulas 264 e 340 do C. TST e c) o divisor mensal de 220 horas. Porquanto habituais, as horas extras repercutirão nos DSRF's, 13º salários e férias acrescidas de 1/3. Improcede o pedido de reflexos dos DSRF's, já refletidos em outras verbas, por falta de amparo legal, já se tratando de verba refletida, o que acarretaria o interminável efeito de um reflexo sobre o outro, caracterizando o . Neste sentido a OJ 394 da SDI-1 do C. TST ("bis in idem Repouso semanal remunerado - RSR. Integração das horas extras. Não repercussão no cálculo das férias, do décimo terceiro salário, do aviso prévio e dos depósitos do FGTS. (DeJT 09/06/2010). A majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, sob pena de caracterização), situação que prevalece diante do sobrestamento do julgamento de "bis in idem"do IRR-10169-57.2013.5.05.0024, que discute a matéria.



    […]



    Incontroverso nos autos que o autor recebia o salário fixo pago pela ré, conforme recibos de pagamento constantes dos autos e também valores variados denominados de RECEB PAGFOR COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÕES que eram depositados na mesma conta bancária em que recebia seu salário, conforme planilha e notas fiscais acostada pela ré e extratos bancários colacionados pelo autor (ID. cebf024; 8c1453b; 79ec5ae; 8cd01ab; fee50e9; ac7ff6d; c596f9d; 62d2fa9). 



    Cumpre mencionar que a preposta reconheceu em Juízo que o autor recebia um salário fixo mensal e variável, sendo que para receber a parte variável, o autor emitia nota fiscal da empresa que possuía e o valor era depositado em conta corrente através da designação "RECEB PAGFOR COLLECTION LITORAL IMPORTAÇOES”. 



    O art. 457, § 1º da CLT diz que as comissões pagas pelo empregador integram o salário do empregado, de modo que os pagamentos realizados pela ré sob a rubrica RECEB PAGFOR COLLECTION LITORAL IMPORTAÇOES constituem valores variáveis correspondente à comissão ajustada entre as partes, devendo ser reconhecida sua natureza salarial. 



    Assim, reconheço que a remuneração do autor era composta de parte fixa (holerites) e parte variável (comissão) no valor corresponde às notas fiscais emitidas, sendo devido o reflexo dessas comissões em horas extras, DSR’s, 13º salários e férias acrescidas de 1/3, observando-se a Súmula 340 do TST e disposições normativas quando ao pagamento das comissões.



    […]



    ISTO POSTO e o mais que dos autos consta, acolho a PRESCRIÇÃO anterior a 13/07/2016 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LUIS CARLOS ALBERGONI na ação trabalhista exercida em face de COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., para o fim de reconhecer a natureza salarial das comissões pagas “por fora” e condenar a ré, na forma da fundamentação, observadas suas disposições e restrições, no pagamento de: [...]”.



    O entendimento foi mantido no julgamento do recurso ordinário, o qual foi provido apenas para retirar a multa pelo pagamento de verbas rescisórias em atraso, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 17, fl. 84):



    “MULTA DO ART. 477 DA CLT. INDEVIDA. DIFERENÇAS DE VERBAS RESCISÓRIAS. A multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT é devida quando o pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação não for efetuado nos prazos estabelecidos no § 6º do referido dispositivo legal. No caso dos autos, cumpre esclarecer que os títulos constantes do TRCT foram tempestivamente quitados. Ademais, a multa em discussão não se aplica aos casos em que se discutem diferenças de verbas rescisórias reconhecidas somente em juízo, conforme item II da Súmula 33 deste Regional. Recurso da reclamada provido, no ponto.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente